Tribunal: TJDFT
Processo: 0725721-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO. PASSAPORTE. RETENÇÃO. CARTÕES DE CRÉDITO. BLOQUEIO. MÁ-FÉ. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. QUEBRA. SIGILO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO. EXTRATOS BANCÁRIOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. UTILIDADE. NÃO DEMONSTRADA.
1. A concessão de medidas atípicas, com a finalidade de compelir a agravada/executada ao pagamento do débito exequendo, com lastro no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, demanda a verificação da prática de má-fé e da ocultação do patrimônio no intuito de se esquivar do adimplemento da dívida executada, além da evidência de que a medida imposta seja eficaz para induzir a executada ao cumprimento da obrigação.
2. Constatado que a medida executiva restritiva atípica, prevista no art. 139, IV do Código de Processo Civil, mostra-se inadequada para alcançar o adimplemento da dívida, incabível sua aplicação. Precedentes deste egrégio Tribunal.
3. A quebra do sigilo bancário é considerada medida excepcional, são invioláveis a intimidade e a vida privada das pessoas. (art. 5o, inciso X, da Constituição Federal).
4. A fragilidade na indicação de resultado útil à satisfação do débito, afasta a possibilidade da quebra do sigilo bancário.
5. Recurso conhecido e desprovido.